Tribunal: STF
Processo: ARE 1366384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROFISSINIONAL DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE E RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 
    1. Necessidade de prova do exercício profissional permanente e efetivo sob condições insalubres que se extrai da Lei 8.213, aplicável ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro, na forma da Súmula vinculante n.º 33 e da Lei Complementar Estadual nº 161 de 2014.
    2. Com efeito, é indispensável a prova de que o trabalhador ou servidor público tenha exercido atividades sob constante exposição a condições nocivas, já que somente períodos de exposição “efetiva e permanente” (LC 161), ou “permanente, não ocasional nem intermitente” (Lei 8.213) podem ser computados com acréscimo para fins de aposentação.
    3. Embora tenha comprovado a percepção de adicional de insalubridade, este apenas representa um indício de exercício de atividade sujeita a condições adversas, não dispensando a prova material.
    4. O simples fato de perceber adicional de insalubridade, por si só, não legitima a concessão automática do benefício requerido, pois legalmente exigida a prova do risco.
    5. Provido o recurso do réu para reforma a sentença e julgar improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso da autora.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (fls. 4-9, Doc. 6):
    “Cinge-se a controvérsia quanto ao cabimento – ou não – de concessão a autora de aposentadoria especial, motivada no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República, pelo fato de que o exercício de suas atividades, que se dá com exposição a condições prejudiciais à sua saúde e/ou integridade física. 
    A autora também fundamenta seu pedido na súmula vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, que permite, em casos de omissão na legislação local, ser aplicada a Lei no 8.213/1991, para aferição do direito à aposentadoria especial por servidor público, tal como se pontua: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 
    Sobre o tema, convém ressaltar que a aposentadoria especial do servidor público está prevista no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988, a seguir transcrito: 
    “[...] § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
    I- portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
    II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
    III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)” 
    Há que se esclarecer que por força de Mandado de Injunção e da Súmula Vinculante nº 33 do STF, temos a determinação da aplicação ao servidor público das regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988 até a edição de lei específica, a saber: 
    “SÚMULA VINCULANTE 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 
    O art. 57, da Lei nº 8.213/1991, dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência Social, trata da aposentadoria especial. Confira-se: 
    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” 
    (...) §3º, da Lei 8.213 dispõe que “a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social– INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”. 
    Vale acrescentar que as regras relativas ao RGPS devem ser aplicadas apenas no que se refere aos requisitos de elegibilidade para a concessão da aposentadoria especial, quais sejam, haver trabalhado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos. 
    Precedente do STF, que ora se prestigia: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.9.2013. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que enquanto não editada lei reguladora do direito assegurado constitucionalmente, a omissão deverá ser suprida mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 786954 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, DJe240 PUBLIC 09-12-2014). Sentença que não desafia reforma. Honorários recursais incidentes à espécie, razão pela qual devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação, de acordo com a previsão do art. 85, §3º, I a V do CPC/2015, a ser definido quando da liquidação do julgado (§4º, inc. II do art. 85 do CPC/2015). DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    A concessão da aposentadoria especial em prol dos servidores estaduais fluminenses depende da comprovação de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar estadual nº 161/2014, que assim dispõe: 
    Art. 1º - É assegurada a concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, com proventos integrais, aos servidores que tenham exercido atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física pelo tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho e contribuição, observadas as seguintes condições: 
    I - 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; e 
    II - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria especial. 
    (...) 
    Art. 2º - Caracterizam-se como condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, para os fins desta Lei Complementar, a efetiva e permanente exposição a agentes físicos, químicos, biológicos individualmente ou por associação desses agentes. 
    § 1º Considera-se trabalho permanente, para efeito deste artigo, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do servidor ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. 
    § 2º A efetiva e permanente exposição aos agentes nocivos referidos no caput será comprovada, conforme ato do Poder Executivo, mediante documento que informe o histórico laboral do servidor, emitido pelos órgãos competentes do Governo Estadual, com base em avaliações periódicas do ambiente de trabalho. 
    (...) 
    Art. 7º - O tempo de atividade sob condições especiais prestado antes da entrada em vigor desta Lei Complementar poderá ser comprovado mediante outros elementos que não os estabelecidos no § 2º do art. 2º, observado o procedimento de justificação a ser regulamentado em ato do Poder Executivo. 
    Parágrafo único - Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente. 
    (...) 
    Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 
    Com efeito, é indispensável a prova de que o trabalhador ou servidor público tenha exercido atividades sob constante exposição a condições nocivas, já que somente períodos de exposição “efetiva e permanente” (LC 161), ou “permanente, não ocasional nem intermitente” (Lei 8.213) podem ser computados com acréscimo para fins de aposentação. 
    Ocorre que de tal prova a autora não se desincumbiu, deixando de juntar aos autos pelo menos formulário preenchido pelo empregador em que descrevesse, de fato, a atividade efetivamente por ele exercida, mediante documento que informe o histórico laboral da servidora, emitido pelos órgãos competentes do Governo Estadual, com base em avaliações periódicas do ambiente de trabalho. 
    Nota-se que, embora tenha comprovado a percepção de adicional de insalubridade, este apenas representa um indício de exercício de atividade sujeita a condições adversas, não dispensando a prova material, conforme exposto acima. 
    O simples fato de perceber adicional de insalubridade, por si só, não legitima a concessão automática do benefício requerido, pois legalmente exigida a prova do risco. 
    Com efeito, não há, sobretudo, comprovação do direito da autora, encargo que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido. 
    Dessa forma, resta prejudicado o recurso da autora.” (grifo nosso)
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 2-13, Doc. 7), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 8):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. TESES DE DEFESA QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACORDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.”
    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, MIRIAN DE OLIVEIRA PIRES alega violação ao art. 40, § 4º, inciso III, da Carta Magna de 1988 e à Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, pois (a) o acórdão recorrido afronta seu direito à aposentadoria especial, já que lhe “transfere (…) a obrigação de juntar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento de responsabilidade e competência da Recorrida no que tange a formulação e fornecimento aos servidores sob sua autoridade” (fl. 3, Doc. 10); (b) “comprovou os pressupostos necessários e enquadra-se nos requisitos da Lei Complementar 161/2014, e faz jus à Aposentadoria Especial, fundamentos da Sentença do juízo a quo, que exaustivamente analisou todas as provas acostadas nos autos”, concluindo que “o alegado pela Recorrida, caracteriza-se como manifesto meramente protelatório” (fl. 3, Doc. 10); (c) “durante todos os anos de trabalho da Recorrente, em momento algum, recebeu laudo pericial, entretanto, percebe o adicional de periculosidade, há 30 (trinta) anos, ininterruptos” (fl. 4, Doc. 10); (d) o ônus de apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é da parte recorrida, empregadora, a teor dos §§ 1º e 4º do art. 58 da Lei 8.213/1991 e arts. 176 e seguintes da IN/INSS/PRES nº 20, de 11.10.2007; (e) não pode ser penalizada pela desídia do órgão público, tampouco ser impedida de usufruir de um benefício a que faz jus em virtude de uma competência que não lhe diz respeito; (f) “a segurança e saúde do trabalhador é cláusula pétrea, e garantia fundamental, prevista no art. 7º da CRFB/88 em seu inciso XXIII” e “consubstancia-se em direito fundamental a aposentadoria especial do segurado que exerça sua atividade em condições que coloque em risco sua saúde ou a sua integridade física, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91 e dos art. 201, § 1º da Carta Magna” (fl. 24, Doc. 10)
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 12, Doc. 10):
    “Por força do § 3º acrescentado no artigo 102, III, da CRFB/88 pela Emenda Constitucional 45/2004, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há Repercussão Geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esta Colenda e Superior Tribunal Federal. 
    De acordo com o § 1º do artigo 1.035 do NCPC/2015: "Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 
    Uma vez constatada a existência de repercussão geral, a Egrégia Suprema Corte (STF) analisará o mérito da questão e a decidirá. Das reiteradas decisões surge o dever de aplicabilidade pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 
    Com isso, a repercussão geral, também resta caracterizada, porque o acordão guerreado pode vir a ser precedente perigoso para decisões futuras. Logo, a matéria relacionada na repercussão geral, deste recurso é relevante para a manutenção da segurança jurídica de modo a manter a supremacia, submissão e respeito das decisões proferidas por essa Egrégia Suprema Corte. 
    Isto posto, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a Repercussão Geral, visto que, preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante esta Suprema Corte.”
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional; e (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 12).
    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices processuais.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual a parte autora objetiva (a) o reconhecimento como período especial, do tempo laborado no Hospital Universitário Pedro Ernesto com a consequente concessão do direito a aposentadoria especial integral, mantendo seus vencimentos e benefícios que acompanham; (b) a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas pretéritas desde a data em que preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria especial; e (c) o pagamento do valor correspondente a 180 dias de trabalho por não ter usufruído de todas as licenças prêmios a que tinha direito (fl. 12, Doc. 1). 
    A recorrente insurge-se contra o acórdão que indeferiu sua pretensão, ao fundamento de que não comprovou suficientemente a atividade especial exercida.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente